Tribunal: STF
Processo: HC 92922
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO 
   PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
   DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. É firme a 
   jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a 
   consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada 
   a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do 
   objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela 
   perseguição imediata
2. A alteração do enquadramento jurídico 
   dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de 
   recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão 
   da ordem de ofício.
3. Habeas corpus denegado.